Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700346-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ DE ARIMATEIRA DE SOUZA DUTRA contra ato do Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ de Brasília, o qual teria recebido tacitamente queixa-crime em desfavor do paciente, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 138, “caput”, c/c art. 141, III, do CP, sem observar as formalidades legais. Alega o impetrante a não designação, pela autoridade coatora, no PJE 0702931-18.2023.8.07.0014, de audiência de conciliação, privando as partes de buscarem a composição civil dos danos, em violação ao trâmite procedimental estatuído pela Lei 9.099/95, bem como pelo art. 520 do Código de Processo Penal, de modo a caracterizar flagrante ilegalidade. Aponta a nulidade da audiência de instrução e julgamento, ante a sua realização sem defesa técnica própria. Acentua a decadência do direito de queixa, tendo escoado o prazo sem a apresentação de procuração nos moldes do art. 44 do CPP. Afirma que o recebimento da queixa-crime se deu de forma indevida, à míngua de justa causa para deflagração da ação penal privada. Prossegue o impetrante, aduzindo ser cabível a concessão de medida liminar para trancamento da aludida ação penal, haja vista o preenchimento dos requisitos de fumaça do bom direito e perigo da demora. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, em um juízo perfunctório, congênito às liminares, entrevejo ilegalidade instrumental na hipótese, uma vez que não foi designada a audiência preliminar, nos termos do art. 72, da Lei 9.099/95, fase esta precedente à instauração do processo criminal propriamente dito, cujo objetivo precípuo é a conciliação (composição dos danos civis ou transação penal). Por outro lado, não vislumbro o perigo da demora, dado o estágio inicial em que o processo se encontra, inexistente qualquer sopro, por ora, de coação à liberdade do paciente, sem olvidar o constrangimento, em si, que uma ação penal impinge. Assim, no caso, prudente a oitiva da autoridade coatora e do representante do Ministério Público, para ser aclarada a relação jurídico-processual e eventuais nulidades processuais. Por fim, o trancamento de ação penal, pela via estreita de habeas corpus, em virtude de ausência de justa causa ou verificação de decadência, máxime em sede liminar, possui índole extraordinária, somente admitida quando se constatar, de pronto, e de maneira irrefutável, tais elementos, sob o risco de antecipação do juízo de mérito da ação penal. Aliás, de bom alvitre destacar não ser possível, outrossim, a utilização do presente remédio como sucedâneo recursal. Logo, em um juízo de cognição sumária, sem embargo de reversão do posicionamento, não dou por preenchidos os requisitos autorizadores para o trancamento da ação penal privada de n. 0702931-18.2023.8.07.0014. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito